Tribunal: TJMT
Processo: 1015072-69.2021.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015072-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Estatutário, Categorias Especiais de Servidor Público]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (REPRESENTANTE), CARMEN SILVIA CAMPOS MACHADO - CPF: 460.941.721-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CRIAÇÃO DA CARREIRA DE FISCAL SANITÁRIO – 105-A, DA LEI Nº 7.110/1999– NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO VIA PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A criação da carreira de fiscal sanitário postulada necessita de regulamentação legal para produção de seus efeitos, conforme critérios a serem oportunamente estabelecidos pela Administração Pública Estadual.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso – SISMA-MT, contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

proposta contra o Estado de Mato Grosso, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. (id. 108554579)

Em suas razões, o Apelante pretende a reforma da sentença sob o argumento de que a pretensão deduzida na ação de obrigação de fazer cinge-se a determinar que o Estado de Mato Grosso regulamente a norma contida no art. 105-A, da Lei nº 7.110/1999, que trata do cargo de fiscal sanitário dos servidores do SUS, assim como obrigar a administração pública a suspender o exercício precário dessas atividades até a efetiva normatização.

Sustenta que a determinação em vigor desde o ano de 2011, até o presente momento não teve editada nenhuma norma de regulamentação da carreira dos fiscais sanitários, visto que a designação de servidores da carreira do SUS para a atuação da função de fiscais sanitários se concretiza por edição de portarias do executivo, necessitando, portanto, de regulamentação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada.

O apelado apresentou contrarrazões, protestando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 108554587).

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (id. 117964952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso – SISMA-MT, na defesa dos interesses dos substituídos, ajuizou Ação Ordinária em face do Estado de Mato Grosso objetivando, em síntese, que o Apelado seja compelido a regulamentar a norma contida no art. 105-A, da Lei nº 7.110/1999, que trata do cargo de fiscal sanitário dos servidores do SUS.

Pois bem.

O apelante pretende que seja “determinada a regulamentação” do art. 105-A, da Lei nº 7.110/1999, pela necessidade da edição de projeto de lei prevendo a criação do cargo e carreira equivalente.

O recurso não merece provimento. Isso porque, como bem consignado pelo juízo a quo. Vejamos:

“É possível afirmar, portanto, que a deliberação do Governador do Estado para fins de encaminhar ao Poder Legislativo o projeto de lei para a criação da carreira de fiscal sanitário se encontra dentro da doutrina da questão política, não sendo possível a interferência do Poder Judiciário.

A interferência do Poder Judiciário, em casos como o presente, somente contribui para a crise de autoridade da democracia, com a indevida interferência de um poder em outro.

(...)

Em síntese: a pretensão aqui discutida deve ser objeto de deliberação na arena política adequada, qual seja, no Executivo e no Legislativo” (id. 108554579).

Da detida análise do dispositivo legal, verifica-se que a criação da carreira de fiscal sanitário postulada será concedida somente após a devida regulamentação da matéria, tratando-se, portanto, de norma de eficácia limitada, reduzida, que não possui conteúdo suficiente para sua aplicação imediata.

Outrossim, observa-se que para que houvesse qualquer obrigatoriedade de fazer para a regulamentação da carreira de fiscal sanitário, prescindiria de prazo, o que a Lei n. 9.506/2011 não dispõe.

Nesse sentido já se posicionou o colendo STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL: ART. 5º, INC. XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Ausência de dispositivo constitucional que imponha aos Agravados o dever de regulamentar a atividade exercida pelos substituídos do Agravante. 2. O art. 5º, inc. XIII, da Constituição da República é norma de aplicação imediata e eficácia contida que pode ser restringida pela legislação infraconstitucional. Inexistindo lei regulamentando o exercício da atividade profissional dos substituídos, é livre o seu exercício. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6113 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114

DIVULG 12-06-2014

PUBLIC 13-06-2014 RTJ VOL-00238-01 PP-00074)

(destaquei)

A criação da carreira de fiscal sanitário postulada necessita, assim, de regulamentação legal para produção de seus efeitos, conforme critérios a serem oportunamente estabelecidos pela Administração Pública Estadual.

Isso porque, sabe-se que a Administração Pública é regida pelos princípios constitucionais insculpidos no caput do art. 37, da Constituição da República de 1988, a exemplo do princípio da legalidade, base de sua atuação que instrui, limita e vincula as suas atividades primordiais.

Sobre o tema, pertinente a lição de HELYLOPES MEIRELLES:

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme a lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 'poder fazer assim'; para o administrador público significa 'deve fazer assim'. (in Direito Administrativo Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Editora Malheiros, p.86).

Nesse contexto, por suas premissas e conclusões, mostra-se acertado o ato sentencial, pois a pretensão formulada pelo apelante carece de amparo legal, inexistindo na norma invocada qualquer prazo para regulamentação da matéria.

Em casos como o presente, somente a Administração Pública responsável pelo orçamento público estadual, tem condições de avaliar se é possível criar ou não a carreira de fiscal sanitário.

Conforme previsto na Carta Magna, é vedado ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa, interferir na atuação do legislativo e executivo, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no artigo 2º, da CF.

Admitir outra postura por parte do Judiciário equivaleria, na verdade, a permitir sua atuação indevida como legislador positivo, hipótese esta expressamente vedada, conforme similitude com o enunciado da Súmula Vinculante nº 37, do STF:

Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Deste modo, necessária regulamentação específica para que se exija a criação do cargo de fiscal sanitário.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022